Tribunal: TJDFT
Processo: 0749478-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. CONCESSÃO DE GUARDA UNILATERAL PROVISÓRIA EM FAVOR DA GENITORA. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO IMEDIATO DA GUARDA COMPARTILHADA. IMPOSSIBILIDADE. ANIMOSIDADE ENTRE OS GENITORES. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de restabelecimento imediato da guarda compartilhada.
2. O tema em evidência nos autos requer primeiramente a devida observância da regra prevista no art. 227, caput, da Constituição Federal.
3. No plano infraconstitucional a norma estabelecida no art. 1583, § 2o, do Código Civil, fixou a diretriz a ser seguida para o exercício da guarda, seja unilateral ou compartilhada.
4. De acordo com a regra prevista no art. 1584, § 2o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 13.058/2014, a guarda compartilhada corresponde à regra no ordenamento jurídico brasileiro, mesmo nos casos de inexistência de acordo entre os genitores. Isso inobstante, o melhor interesse da criança deve ser sempre priorizado na definição de sua guarda ou mesmo do regime de visitas.
5. No caso em deslinde é perceptível que a relação interpessoal entre os genitores é marcada por elevada carga de animosidade, tendo em vista a ocorrência de acusações mútuas em relação aos respectivos comportamentos adotados pelas partes, notadamente no que concerne à saúde, educação e rotina da criança.
6. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em suas razões recursais, o conjunto probatório constante dos autos do processo de origem, até o presente momento, não evidencia a necessidade de imediata fixação de regime de convivência nos moldes pretendidos, sendo certo que a análise da pretensão demanda instrução probatória.
7. Agravo conhecido e desprovido.